Tribunal: TJPA
Processo: 0015172-43.2014.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7659 - Regime de Bens Entre os Cônjuges
Data de julgamento: 2023-04-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0015172-43.2014.8.14.0028

APELANTE: MARIA ANTONIA PEREIRA DA CRUZ

APELADO: ERINALDO SABINO RAMOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0015172-43.2014.8.14.0028

APELANTE: MARIA ANTONIA PEREIRA DA CRUZ

APELADO: ERINALDO SABINO RAMOS

RELATOR (A): Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL-

AÇÃO DE PARTILHA DE BENS

- IMÓVEL EDIFICADO EM TERRENO ALHEIO - PARTILHA DE BENS - BENFEITORIAS REALIZADAS EM IMÓVEL DE TERCEIRO - ART. 1.255 DO CÓDIGO CIVIL - POSSÍVEL INDENIZAÇÃO DEVE SER DISCUTIDA PELAS VIAS PRÓPRIAS - NECESSIDADE DE PARTICIPAÇÃO DO TERCEIRO/PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES DA AÇÃO - PRELIMINAR ACOLHIDA PARA ANULAR A SENTENÇA RECORRIDA – RECURSO DE APELAÇÃO PREJUDICADO.

1.

A princípio, da análise da petição inicial, vê-se que o objeto da presente ação movida pelo autor/apelado contra a apelante, e a despeito à partilha de bem imóvel supostamente construído pelas partes em terreno de terceiro, qual seja, genitor da requerida, ora apelante.

2.

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES DA AÇÃO

3.

Não cabe partilha de imóvel edificado em terreno alheio, eis que nos termos do que estabelece o artigo 1.255 do Código Civil, as acessões se perdem em favor do proprietário, cabendo tão somente o direito à indenização, que deve ser discutida em procedimento próprio.

4.

Diante disso, uma vez toda construção existente em um terreno presume-se
juris tantum
realizada pelo proprietário e à sua custa, podendo-se provar o contrário em ação própria, perante o Juízo Cível, garantidos o contraditório e a ampla defesa ao proprietário registral

5.

Assim, qualquer pretensão relativa ao imóvel em comento somente pode ser formulada contra o proprietário, diretamente, o que demanda ação própria, tendo em vista tratar-se de terceiro alheio à ação de partilha.

6.

Preliminar
ACOLHIDA PARA ANULAR A SENTENÇA RECORRIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
, tendo como apelante
MARIA ANTONIA PEREIRA DA CRUZ
e apelado
ERINALDO SABINO RAMOS.

Acordam Excelentíssimos
Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
ACOLHER a PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO
, para anular a sentença vergastada, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para
regular processamento
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém (PA), 18 de abril de 2022.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0015172-43.2014.8.14.0028

APELANTE: MARIA ANTONIA PEREIRA DA CRUZ

APELADO: ERINALDO SABINO RAMOS

RELATOR (A): Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposta por
MARIA ANTONIA PEREIRA DA CRUZ
, inconformada com a sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Marabá que, nos autos da Ação de Partilha de Bens, ante a revelia da requerida, concedeu a partilha do bem adquirido durante o período do casamento vivido pelas partes, qual seja, um imóvel residencial, tendo como ora apelado
ERINALDO SABINO RAMOS
.

O autor/apelado ajuizou a ação acima mencionada, requerendo a partilha de bem imovel supostamente doado pelo genitor da requerida, e avaliado no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Após a devida citação, a requerida deixou de apresentar contestação, operando assim os efeitos da revelia.

O feito seguiu seu trâmite regular até a prolação da sentença (ID. 5430147), que julgou procedente a pretensão esposada na inicial, extinguindo o feito com resolução de mérito com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, conforme segue:

6. Inicialmente, defiro a assistência judiciária gratuita, considerando a declaração de pobreza firmada pelas partes e a ausência de elementos nos autos que a contrarie.

7. A requerida, devidamente citada, deixou fluir in albis o prazo para o oferecimento de resposta, operando, assim, os efeitos da revelia, que implicam em confissão quanto à matéria de fato. Diante disso, decreto a revelia da requerida.

10. Restou claro nos autos, através dos documentos juntados aos autos, que afirmam ser verídica a sociedade conjugal vivida entre o requerente e a requerida no periodo entre o dia 04 de junho de 2008 até o dia 25 de setembro de 2014, em regime comunhão parcial de bens, conforme consta na peça inicial.

12. Assim, no que concerne a partilha dos bem adquirido durante o período do casamento vivido pelas partes, determino a sua partilha no percentual de 50% para o convivente, conforme estabelece o regime de comunhão parcial bens, com base no art. 1.725 do Código Civil, produzindo tal partilha efeitos somente entre as partes, no que se refere ao direito de posse do imóvel residencial, não prejudicando terceiros que não fazem parte da relação processual.

10. Ante o exposto, considerando satisfeitas as exigências legais, visto que o divórcio já fora decretado em outra oportunidade, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO do autor, dando como satisfeita a partilha do bem nos termos do artigo 487, inciso 1, do Código de Processo Civil.

Inconformada, a requerida
ANTONIA PEREIRA DA CRUZ,
interpôs recurso de Apelação (ID 5430148).

Alega, preliminarmente, a ausência de condições da ação, uma vez que a indenização relativa à edificação construída em imóvel de terceiro, deve ser requerida por meio de ação proposta em face do proprietário registral do imóvel, diante disso, a recorrente aponta a sua ilegitimidade passiva.

Sustenta, impossibilidade de partilha da construção do imóvel, inexistindo provas robustas acerca da alegada doação em favor do casal, além de não ter comprovado nos autos que tenha realizado qualquer despesa com a construção.

Assevera ainda, a sua incapacidade econômica para pagar a indenização determinada na sentença, encontrando-se desempregada, sobrevivendo de auxílio referente à Bolsa Família, possuindo 04 filhos menores que dependem do seu sustento.

Por fim, requereu a reforma da sentença, anulando-se a partilha de direitos sobre o imóvel construído em terreno de terceiro.

Em contrarrazões (ID 5430149), o autor pugna pelo improvimento do recurso para que seja mantida na integralidade a sentença, por seus próprios fundamentos.

Distribuído, coube-me a relatoria do feito.

A Douta Procuradoria manifesta-se pela nulidade da sentença,
ex officio
, por ausência de instrução probatória relativa ao imóvel objeto da partilha.

É o relatório.

VOTO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0015172-43.2014.8.14.0028

APELANTE: MARIA ANTONIA PEREIRA DA CRUZ

APELADO: ERINALDO SABINO RAMOS

RELATOR (A): Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir voto.

DA APLICAÇÃO DO DIREITO INTERTEMPORAL

Prima facie, ressalvo que a apreciação do feito dá-se nos termos do art. 14 do Código de Processo Civil/2015, face a observância das regras de Direito Intertemporal, impondo-se o isolamento dos atos já praticados e aplicando-se a novel legislação civil aos atos supervenientes à sua vigência.

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO

A princípio, da análise da petição inicial, vê-se que o objeto da presente ação, é a despeito à partilha de bem imóvel supostamente construído pelas partes em terreno de terceiro, qual seja, genitor da requerida, ora apelante.

Neste ponto, a r. sentença merece reforma, ainda que não haja comprovação documental, restou incontroverso nos autos que o bem imóvel objeto da partilha foi construído em terreno de terceiro, estranho ao presente feito, qual seja, genitor da requerida, inclusive, tal fato é mencionado pelo próprio autor, em sua exordial.

Como regra, a acessão (benfeitoria edificada) se incorpora à titularidade do proprietário do terreno (art. 1255 do CC), contudo, nada obsta que o autor/apelado venha a pleitear eventual crédito que o ex-casal detenha em face do genitor da

ré/apelante, pelas construções que ele alega ter realizado juntamente com a sua então companheira.

Dessa forma, ainda que o apelado tenha realizado benfeitorias no imóvel, ou contribuído para a sua realização, deverá ajuizar ação contra o proprietário do imóvel (genitor da apelante), e não em face da ré, sua ex-companheira, isto porque, segundo estabelece o artigo 1255 do Código Civil, a edificação realizada em terreno alheio se perde em proveito do proprietário, como se verifica da sua redação:

Art. 1.255. Aquele que semeia, planta ou edifica em terreno alheio perde, em proveito do proprietário, as sementes, plantas e construções; se procedeu de boa-fé, terá direito a indenização.

A doutrina costuma a denominar esse tipo de construção de acessão e, conforme expressamente consignado no dispositivo antes reproduzido, pertence ao proprietário do terreno, restando tão somente ressalvada a possibilidade de indenização quanto às benfeitorias, o que deve ser pleiteado em ação própria em face do dono do imóvel.

Diante desse quadro, ainda que houvesse provas da contribuição do autor nas edificações questionadas, não se poderia partilhá-las porque tal providência atingiria direito de terceiro, no caso, do sogro, de sorte que há necessidade do ajuizamento de demanda própria para eventual recebimento de indenização atinente às benfeitorias e acessões.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. PARTILHA DE BENS. IMÓVEL EDIFICADO EM TERRENO ALHEIO. VENDA. IMPOSSIBILIDADE. 1.
Não cabe partilha de imóvel edificado em terreno alheio, eis que nos termos do que estabelece o artigo 1.255 do Código Civil, as acessões se perdem em favor do proprietário, cabendo tão somente o direito à indenização, que deve ser discutida em procedimento próprio.
2. Recurso conhecido e provido.

(TJ-PA - APL: 00548924220128140301 BELÉM, Relator: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 20/08/2015, 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Data de Publicação: 24/08/2015)

Apelação Cível. Divórcio.
Partilha de bem imóvel erigido em terreno de propriedade dos pais do requerido. Eventual indenização que deverá ser discutida pelas vias próprias, com a participação da terceira pessoa. Inteligência do artigo 1255 do CC.
Sentença mantida. Recurso desprovido.

(TJ-SP - AC: 10042921720158260606 SP 1004292-17.2015.8.26.0606, Relator: João Baptista Galhardo Júnior, Data de Julgamento: 08/07/2022, 2ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/07/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DIVÓRCIO C/C
PARTILHA DE BENS - BENFEITORIAS REALIZADAS EM IMÓVEL DE TERCEIRO - PARTILHA - IMPOSSIBILIDADE -
PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA FORMULADO EM SEDE RECURSAL - POSSIBILIDADE - EFEITO EX NUNC - REAL NECESSIDADE DO BENEFÍCIO POSTULADO - EFETIVA COMPROVAÇÃO - DEFERIMENTO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. -
A jurisprudência é firme no sentido de que benfeitorias realizadas em imóvel de propriedade de terceiro, como no caso, não podem integrar a partilha de bens, uma vez toda construção existente em um terreno presume-se juris tantum realizada pelo proprietário e à sua custa (artigo 1.253 do Código Civil), podendo-se provar o contrário em ação própria, perante o Juízo Cível, garantidos o contraditório e a ampla defesa ao proprietário registral - Portanto, qualquer pretensão relativa ao imóvel em comento somente pode ser formulada contra o proprietário, diretamente, o que demanda ação própria, tendo em vista que se trata de terceiro alheio à ação de divórcio
- Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o pedido de concessão da assistência judiciária pode ser formulado em qualquer momento processual. Todavia, produz apenas efeitos ex nunc, não tendo o condão de retroagir e alcançar os atos já consumados, dentre eles a condenação da parte sucumbente ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios fixados na sentença, devendo seus efeitos compreender todos os atos a partir do momento em que for concedido o benefício.

(TJ-MG - AC: 10000205119316001 MG, Relator: Ângela de Lourdes Rodrigues, Data de Julgamento: 27/05/2021, Câmaras Cíveis / 8ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/06/2021)

APELAÇÃO. Ação de reconhecimento e dissolução de união estável, com pedido de partilha de bens. Controvérsia recursal.
Partilha de edificação de imóvel construído em terreno de propriedade de terceiros (genitor da parte apelante).
Litisconsórcio passivo necessário. Proprietário do bem que deve integrar a lide, já que a sentença produzirá efeitos contra ele. Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça. Sentença reformada. Recurso provido.

(TJ-SP - AC: 10015410620188260201 SP 1001541-06.2018.8.26.0201, Relator: Rogério Murillo Pereira Cimino, Data de Julgamento: 11/12/2020, 9ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/12/2020) (Grifei)

Portanto, por se tratar de imóvel construído em terreno de terceiro, a r. sentença merece reforma, salienta-se que ante o acolhimento da presente preliminar, resta prejudicado o exame do recurso de apelação interposto pelo requerido/apelante.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
ACOLHO a PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO
, para anular a sentença vergastada, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), 18 de abril de 2022.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 27/04/2023